Tribunal: TJMT
Processo: 1023012-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023012-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOAO ALVES DE LIMA FILHO
AGRAVADA:- IVANI SOUSA DE CARVALHO
Agravo de Instrumento n. 1023012-14.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, indeferiu a assistência judiciária gratuita.
O agravante alega que no feito principal foi concedido o benefício, todavia, no cumprimento da sentença o pedido foi negado.
Aduz que não se deve levar em consideração tão só e isoladamente a quantidade de bens existentes quais foram partilhados na presente ação, haja vista o poder econômico estar interligado a outros fatores e não somente ao patrimônio adquirido ao longo da vida. E mais, os bens objeto de partilha não possuem qualquer liquidez imediata capaz de gerar lucros e rendimentos ao Agravante para se falar em viabilidade de pagamento das custas processuais.
Afirma que sua única fonte de renda é a aposentadoria de um salário mínimo, e por isso não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a assistência judiciária gratuita.
Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples alegação da parte de que não tem como pagar as custas judiciais, o magistrado pode indeferi-la quando não dispor de elementos que confirmem a incapacidade econômica arguida.
A presunção de veracidade da declaração não é absoluta, podendo ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.
No caso, o agravante trouxe cópia do Imposto de Renda que mostra que a renda anual dele em 2020 foi de R$ 13.585,00 (Id 113573981 - Pág. 7). Consta ainda, que ele é aposentado e recebe por mês um salário mínimo (Id 113573984 - Pág. 2), o que demonstra, a menos a princípio, que não têm como pagar as despesas judiciais.
Evidente ainda o dano iminente, pois foi determinado o recolhimento das custas processuais em 5 dias sob pena de extinção do feito.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para que o feito, sob o pálio da justiça gratuita em primeiro grau, tenha normal andamento até que se resolva no mérito o Agravo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator